Tribunal: TJDFT
Processo: 0727121-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0727121-92.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por PAULO ROBERTO DE MATOS JUNIOR, em favor de JOHNNY HENRIQUE FERREIRA DOURADO DA SILVA (réu) contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução Penal do Distrito Federal (ID n. 18192835), nos autos n. 0003326-29.2015.8.07.0015, que indeferiu o pedido de concessão de prisão domiciliar humanitária ao paciente. Em suas razões (ID n. 18192831), o impetrante relata que o paciente está cumprindo pena em regime semiaberto, com trabalho externo implementado e visitas quinzenais à sua família, não ostentando falta grave nos últimos 12 meses. Afirma que, em razão da pandemia da Covid-19, tais benefícios foram suspensos pela autoridade coatora no dia 19/03/2020, o que evidencia flagrante constrangimento ilegal ante a injustificada regressão do regime prisional. Sustenta que o Superior Tribunal de Justiça proferiu decisão, no bojo do HC n. 575495/MG, determinando a concessão de prisão domiciliar aos presos que estejam cumprindo pena no regime aberto e semiaberto e que tiveram suspenso tais benefícios em razão das medidas de prevenção da Covid-19, desde que não ostentem processo de apuração de falta grave. Requer, assim, a concessão de liminar com o fito de compelir a autoridade coatora a conceder o regime domiciliar ao paciente. No mérito, pleiteia pela confirmação da ordem. É o relatório. Conforme conta dos autos, a decisão que indeferiu o pedido de concessão de prisão domiciliar humanitária ao paciente seguiu nos seguintes termos: “(...) Extraio do relatório elaborado pela equipe psicossocial deste Juízo que o apenado é pai de duas filhas, a Laiane de 11 anos de idade e a Nicole, de 03 anos de idade, as quais residem com a mãe em Ceilândia/DF., não havendo comprovação nos autos no sentido de que Nicole estivesse em estado grave ou necessitasse de cuidados por parte de seu pai, não sendo demais destacar que quando ela nasceu , ele já estava recolhido no sistema prisional, portanto, a menor não está desassistida ou desamparada, tampouco em risco ou em situação de vulnerabilidade. Quanto a genitora do interno, a Sra. Juscineide, os técnicos signatários do mencionado relatório consignaram que é aposentada por invalidez por conta de sua pressão alta e diabetes, e desde a prisão do filho, segundo a versão pro ela própria apresentada, estaria fazendo uso de medicamentos como Diazepan pois teria desenvolvido sintomas de Síndrome do Pânico e o marido dela, padrasto do apenado, Sr. Josemi, estaria afastado do trabalho como Auxiliar de Serviços Gerais, por questões de saúde. Embora a senhora Juscineide esteja aposentada por invalidez, reside com o companheiro e conta com a ajuda de uma filha de nome Dalila, irmã do apenado, não havendo comprovação nos autos no sentido de que ela esteja em situação de vulnerabilidade durante o período de mais de 4 anos em que seu filho está preso. O signatário do relatório acima mencionado concluiu, após oitiva da mãe do apenado que a presença dele não se mostra indispensável para os cuidados e amparo emocional de sua filha, tampouco de sua genitora. Portanto, o presente caso não se enquadra entre as hipóteses excepcionais admitidas pela jurisprudência pátria e por este Juízo para aplicação da monitoração eletrônica, nos termos da decisão proferida nos autos do Pedido de Providências n. 0007891-31.2018.8.07.0015. Na mesma linha de raciocínio, é o entendimento deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. APENADO COM FILHA MENOR DE IDADE. CRIANÇA SOB OS CUIDADOS DA GENITORA. IMPRESCINDIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. RECURSO IMPROVIDO. 1. Via de regra, é permitida a prisão domiciliar somente para os apenados em regime aberto. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça tem ampliado a concessão nos casos de regimes semiaberto e fechado em hipóteses excepcionais, dada a gravidade das circunstâncias do caso concreto. 2. Infere-se de relatório elaborado pela Seção Psicossocial da VEP que, apesar das dificuldades enfrentadas pela companheira do agravante na criação da filha do casal, a presença do apenado não é indispensável aos cuidados da criança, tendo em vista o amparo material e moral fornecido pela genitora e outros membros de sua rede familiar (avós e tias paternos), além de não restar constatada situação de vulnerabilidade extrema da menor. 3. Embora vise proteger o direito à dignidade humana, a prisão domiciliar para os que cumprem pena em regime semiaberto e fechado é medida excepcional e somente deve ser concedida caso demonstrada a imprescindibilidade de dever ser o apenado a pessoa a cuidar dos filhos menores, o que não é o caso. 4. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 1228266, 07172819220198070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 30/1/2020, publicado no PJe: 8/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA - INVIABILIDADE. A concessão de prisão domiciliar humanitária constitui espécie de segregação excepcional e somente deve ser deferida nas hipóteses em que há total abandono de pessoas com necessidades especiais e/ou menores que dependam exclusivamente dos cuidados do detento. (Acórdão n.940099, 20160020054284RAG, Relator: ROMÃO C. OLIVEIRA 1a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 06/05/2016, Publicado no DJE: 13/05/2016. Pág.: 162/180). Diante disso, INDEFIRO o pedido de concessão da prisão domiciliar humanitária.” Nesse contexto, nota-se que o indeferimento da prisão domiciliar ao paciente se deu em razão da ausência de preenchimento das hipóteses excepcionais admitidas para a concessão de tal medida. Assim, em que pesem as alegações trazidas pelo impetrante, o contexto social em que estamos vivendo, frente à pandemia da Covid-19, coloca todos em um cenário jurídico de excepcionalidades, em que as medidas postuladas devem ser analisadas com extrema cautela. Entretanto, a situação jurídica do paciente merece efetivamente um estudo mais minucioso, o que será feito quando do julgamento do mérito. Dito isso, não vislumbro, neste momento inicial, constrangimento ilegal apto a ensejar o deferimento da liminar. Dessa forma, INDEFIRO a liminar vindicada. Requisitem-se as informações. Após, ao Ministério Público. Por último, nova conclusão. INTIMEM-SE. Brasília-DF, 30 de julho de 2020 19:38:55. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator